Tribunal: TJMT
Processo: 1046444-65.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046444-65.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SEBASTIAO HENRIQUE DO NASCIMENTO - CPF: 363.111.111-87 (APELANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), SEBASTIAO HENRIQUE DO NASCIMENTO - CPF: 363.111.111-87 (APELADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DÍVIDA PRESCRITA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ANOTAÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES LEGÍTIMAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I.

Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por consumidor e instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de débito prescrito, determinou a exclusão de apontamento no SCR-Bacen, mas afastou o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em saber se a manutenção de anotação de dívida prescrita no SCR, sem prévia notificação do consumidor, enseja indenização por danos morais, ainda que existam outras inscrições negativas legítimas em nome do apelante.

III. Razões de decidir

3. A manutenção de débito prescrito em sistema de proteção ao crédito viola o art. 43, §§ 1º e 5º, do CDC, configurando ato ilícito que autoriza a exclusão da inscrição.

4. Entretanto, a existência de outros registros legítimos de inadimplência atrai a incidência da Súmula 385/STJ, segundo a qual não cabe indenização por danos morais em tais hipóteses, ressalvado o direito ao cancelamento da anotação irregular.

5. Ausência de circunstâncias excepcionais ou de prova de dano concreto que autorizem afastar a incidência da súmula.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A inscrição indevida de débito prescrito no SCR-Bacen configura ato ilícito passível de exclusão. 2. A existência de outras restrições legítimas afasta a indenização por danos morais, conforme Súmula 385/STJ.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de dois Recursos de Apelação, interpostos por
SEBASTIÃO HENRIQUE DO NASCIMENTO
(ID. 301200417) e
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
(ID. 301200405) contra a sentença de ID. 301200403, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá/MT aos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1046444-65.2023.8.11.0041
, ajuizada por SEBASTIÃO em face do BANCO OLÉ BONSUCESSO, e que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para declarar a inexigibilidade do débito e determinar a exclusão do nome do autor do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a parte autora afirma ser indevida a manutenção de seu nome no SCR por débito prescrito e sem prévia notificação, e que tal conduta configura dano moral indenizável, independente da existência de outras anotações no referido sistema.

Ainda, defende a inaplicabilidade da Súmula n. 385 do STJ ao caso em tela, vez que a anotação questionada é manifestamente ilícita, pugnando pela reforma parcial da sentença recorrida para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Por sua vez, a instituição requerida afirma em razões que o SCR não possui natureza restritiva de crédito, mas meramente informativa. Afirma que a inclusão de dados no SCR constitui exercício regular de direito da instituição financeira, bem como que o autor foi previamente comunicado do registro no referido sistema por cláusula contratual expressa.

Deste modo, requer a reforma da sentença para negar provimento a todos os pedidos da exordial.

Contrarrazões do autor pelo desprovimento (ID. 301200424).

Contrarrazões do requerido pelo desprovimento (ID. 301200427).

Preparo recursal recolhido em relação ao recorrente Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A (ID. 301434368).

Isento o preparo recursal em relação ao recorrente Sebastião, vez que beneficiário de justiça gratuita (ID. 301445850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o autor Sebastião ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais em face de Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A, requerendo, liminarmente, a antecipação de tutela para determinar à instituição requerida que promovesse a exclusão do cadastro indevido no SCR, bem como que se abstivesse de nova inclusão, sob pena de multa.

No mérito, requer a total procedência para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais, e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

O feito teve regular processamento, sendo deferida a antecipação de tutela em ID. 301200352.

Em 30/05/2025, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, confirmando a tutela de urgência para declarar a inexigibilidade do débito e determinar a exclusão do nome do autor do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

O requerido Banco Olé Bonsucesso Consignado e o autor objetivam a reforma da sentença.

Inicialmente, verificados os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

A controvérsia recursal limita-se em verificar se a manutenção de cadastro no SCR por dívida prescrita constitui ato ilícito capaz de gerar indenização por danos morais.

Compulsando os autos, sem maiores delongas, verifica-se que ambos os recursos devem ser desprovidos.

Inicialmente, destaca-se que, em que pese a alegação da parte autora de que a inserção e manutenção de cadastro no SCR possui caráter meramente informativo, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o sistema, apesar de suas particularidades, também possui natureza restritiva, uma vez que influencia diretamente na análise de risco e, consequentemente, na concessão de crédito aos consumidores.

Com efeito, o cadastro em sistemas de restrição ao crédito depende da prévia notificação do consumidor, conforme estabelece o art. 43, §2º, do CDC,
verbis
:

Art. 43.
O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 2º
A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo
deverá ser comunicada por escrito ao consumidor,
quando não solicitada por ele.

Em mesmo sentido, é a Súmula n. 359 do STJ:

Súmula 359/STJ.
“Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”

Na hipótese, verifica-se que a inclusão dos dados da parte autora no SCR não foi precedida de qualquer notificação, sendo, portanto, indevida a inscrição.

Ainda, destaca-se que o débito anotado pela instituição requerida como vencido, no valor de R$ 1.615,80 (um mil, seiscentos e quinze reais e oitenta centavos), data de outubro/2018, conforme extrato de ID.

301199886.

Verifica-se que a anotação do débito foi mantida por mais de 05 (cinco) anos, ultrapassando o prazo quinquenal previsto no CDC e estando, portanto, prescrita.

Sobre o tema, o art. 43, §1º e §5º, do CDC prevê:

§ 1º
Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos.

(...)

§ 5º
Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores.

Em mesmo sentido, diz a Súmula n. 323 do STJ:

Súmula 323/STJ.
“A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da
execução”.

Assim, a conduta do banco réu em manter o registro do débito prescrito no SCR configura ato ilícito, por violar expressa disposição legal e ultrapassar os limites do exercício regular de direito, sendo correta a decisão do magistrado sentenciante ao tornar definitiva a tutela de urgência concedida para determinar a exclusão do apontamento.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA PRESCRITA – MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO (PREJUÍZO) NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA PARA CONDENAR A APELADA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DETERMINAR A BAIXA DA RESTRIÇÃO JUNTO AO SCR-BACEN – RECURSO PROVIDO.
1. O prazo para a manutenção do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito é de 5 (cinco) anos, conforme consta no artigo 43, §§ 1º e 5º do CDC.
(...)”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1037498-61.2022.8.11 .0002, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024)

Entretanto, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, a questão requer uma análise mais detida.

Compulsando os autos, verifica-se do ID. 301199886 que o autor possui outros registros de inadimplência junto a diferentes instituições financeiras - inclusive, contando com algumas do mesmo período do débito ora discutido.

Tal fato atrai a incidência da Súmula n. 385 do STJ, que dispõe:

Súmula 385/STJ:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Embora o enunciado sumular tenha sido originalmente concebido para situações envolvendo cadastros de inadimplentes tradicionais, tais como o SPC e o Serasa, a jurisprudência tem aplicado o mesmo entendimento aos casos envolvendo o SCR, uma vez que a
ratio decidendi
é a mesma: o consumidor que já possui outras restrições creditícias não sofre abalo moral adicional pela inclusão ou manutenção indevida de mais um registro.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou neste sentido em casos análogos, inclusive em acórdão de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SCR-BACEN. DÍVIDA PRESCRITA. EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS DE INADIMPLÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ. AUSÊNCIA DE ABALO MORAL INDENIZÁVEL.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de débito, determinando a exclusão de registro de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal restringe-se à análise da existência de abalo moral indenizável em decorrência da manutenção indevida de dívida prescrita no SCR-BACEN, à luz da existência de outras anotações negativas regulares no nome do Apelante. III. Razões de decidir 3. Embora a manutenção de informação sobre débito prescrito no SCR configure prática ilícita, o reconhecimento da ilicitude não implica, automaticamente, o dever de indenizar por danos morais . 4. O Apelante possuía registros legítimos de inadimplência junto a outras instituições financeiras, inclusive no mesmo período do apontamento questionado, atraindo a aplicação da Súmula 385/STJ.
5. A jurisprudência equipara o SCR-BACEN aos cadastros tradicionais de proteção ao crédito para os fins de aplicação da referida súmula, excluindo o dano moral presumido quando há restrições preexistentes legítimas
.
6. Inexistência de prova de dano concreto ou excepcionalidade que justifique afastamento da regra sumular, tampouco demonstrada violação autônoma à honra ou à dignidade do consumidor.
IV. Dispositivo e tese 7 . Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
"1. A inscrição indevida de débito prescrito no SCR-BACEN configura ato ilícito passível de exclusão, mas não enseja indenização por danos morais quando preexistentes outras restrições legítimas no nome do consumidor, conforme estabelece a Súmula 385/STJ."

(TJ-MT – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL: 10225450420248110041, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 26/08/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2025)

Importante ressaltar que a Súmula 385 do STJ visa evitar que o consumidor que já possui histórico de inadimplência obtenha vantagem indevida com indenizações por danos morais, quando a inscrição indevida, por si só, não foi responsável pela restrição ao crédito, que já estava comprometido em razão de outras anotações legítimas.

Salienta-se que não há nos autos elementos que indiquem qualquer excepcionalidade que afaste a aplicação da referida súmula, como seria o caso de discussão judicial das demais anotações ou a demonstração de prejuízo concreto e extraordinário decorrente especificamente da inscrição indevida mantida pela instituição apelada.

Ademais, a ausência de notificação prévia, por si só, não tem o condão de gerar o dano moral indenizável, como faz crer o Apelante em seu apelo, se limitando a caracterizar o ilícito e a falha na prestação dos serviços pela parte Apelada.

Neste contexto, embora seja reconhecida a ilicitude da manutenção do registro da dívida prescrita no SCR, o que justificou a procedência parcial do pedido para determinar sua exclusão, não há que se falar em danos morais indenizáveis, ante a existência de outras anotações em nome do Apelante, fato este, inclusive, incontroverso nos autos, conforme se vê do recurso.

Assim sendo, a sentença combatida não comporta reforma, sendo o caso de mantê-la integralmente por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
a ambos os Recursos de Apelação Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025